Tribunal: TJES
Processo: 0004516-65.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004516-65.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
APELADO: ADRIANA BARCELOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÌVEL Nº 0004516-65.2018.8.08.0024

EMBARGANTES:
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA. e ADRIANA BARCELOS OLIVEIRA

EMBARGADOS:
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA. e ADRIANA BARCELOS OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA CONTRATUAL. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO APÓS ADIAMENTO. IMPEDIMENTO À SUSTENTAÇÃO ORAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 935 E 937 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. REINCLUSÃO EM PAUTA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Pacífico Construções Ltda. e Adriana Barcelos Oliveira contra acórdão que proveu a apelação para afastar a prescrição, mas extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual, em ação de cobrança fundada em contrato celebrado em 2008, no valor de R$ 283.770,44, arguindo, preliminarmente, nulidade do julgamento realizado em 13/05/2025 por ausência de intimação prévia após adiamento ocorrido em 22/04/2025, o que teria inviabilizado a sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação das partes para a sessão de julgamento posterior ao adiamento do feito configura nulidade do acórdão por violação ao direito à sustentação oral e ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ambas as partes, inclusive em contrarrazões, convergem quanto à inexistência de intimação prévia para a sessão de 13/05/2025, após o adiamento registrado em 22/04/2025, quando já estavam habilitadas para sustentação oral.

A convergência das alegações de litigantes com interesses contrapostos acerca de vício de comunicação processual revela presunção de veracidade, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual previstos nos arts. 5º e 6º do CPC.

O art. 935 do CPC assegura a necessária publicidade da pauta e o prazo mínimo entre sua publicação e a sessão de julgamento, exigindo nova inclusão em pauta quando o processo não é julgado.

O art. 937, I, do CPC garante às partes o direito de sustentação oral em apelação, constituindo a prévia e regular intimação requisito indispensável ao exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de intimação após a retirada de pauta frustrou legítima expectativa procedimental e impediu o exercício da sustentação oral, configurando cerceamento de defesa.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade do julgamento quando há inobservância do direito à sustentação oral por falha na intimação, impondo a anulação do acórdão.

A jurisprudência deste Tribunal igualmente protege o direito à palavra do advogado, declarando nulo o julgamento quando frustrada a sustentação oral por vício procedimental, independentemente da modalidade de julgamento adotada.

Evidenciado o erro procedimental e o prejuízo às garantias constitucionais das partes, impõe-se a anulação do acórdão, com reinclusão do feito em pauta, restando prejudicada a análise das demais matérias suscitadas nos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para declarar a nulidade do acórdão e determinar a reinclusão do feito em pauta para novo julgamento.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação das partes para sessão de julgamento posterior ao adiamento do feito, quando previamente habilitadas para sustentação oral, configura cerceamento de defesa e nulidade do acórdão.

O direito à sustentação oral em apelação, previsto no art. 937 do CPC, exige prévia e regular intimação das partes, nos termos do art. 935 do CPC.

Constatado vício procedimental que compromete o contraditório e a ampla defesa, impõe-se a anulação do julgamento e a reinclusão do processo em pauta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 935 e 937, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.140.962/SE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 03.09.2024, DJe 12.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5004817-86.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, publ. 24.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÌVEL Nº 0004516-65.2018.8.08.0024

EMBARGANTES:
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA. e ADRIANA BARCELOS OLIVEIRA

EMBARGADOS:
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA. e ADRIANA BARCELOS OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Pacífico Construções Ltda. (Id 13969104) e Adriana Barcelos Oliveira (Id 13929924) contra acórdão (Id 13681131) que proveu a apelação para afastar a prescrição, mas extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual. A demanda originária busca a cobrança de R$283.770,44 (duzentos e oitenta e três mil, setecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos) referente a contrato de 2008.

Preliminarmente, ambas as partes suscitam a nulidade do julgamento de 13/05/2025, pois não houve intimação prévia após o adiamento ocorrido em 22/04/2025, inviabilizando sustentações orais. No mérito, a construtora defende a subsistência do interesse de agir pela iliquidez do crédito a compensar, enquanto a apelada aponta obscuridade quanto ao termo inicial do novo prazo prescricional. Em contrarrazões (Id 17174708 e 17108509), as partes convergem sobre a existência do vício procedimental.

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os Embargos de Declaração.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE: A CONVERGÊNCIA DAS ALEGAÇÕES E A PRUDÊNCIA JUDICIAL

Cinge-se a controvérsia preliminar à validade do julgamento realizado em 13 de maio de 2025. Sustentam as partes que a ausência de intimação prévia para referida sessão cerceou o direito de defesa, especialmente quanto à sustentação oral para a qual já haviam se habilitado na sessão anterior, em 22 de abril de 2025.

Compulsando as notas taquigráficas e o andamento processual, observa-se que o registro oficial da sessão de 22/04/2025 consignou apenas o adiamento do feito por impedimento do magistrado. Não obstante a ausência de registro literal acerca da promessa de nova intimação das partes para a sessão futura, verifica-se um fato processual de extrema relevância: ambas as partes, em sede de embargos e contrarrazões, convergem de forma uníssona e detalhada sobre a existência de tal compromisso firmado pela Presidência na ocasião.

A ordem processual civil vigente é regida pelo Princípio da Cooperação e da Boa-Fé objetiva, conforme preceitua o Código de Processo Civil:

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Dessa forma, a convergência das narrativas de litigantes com interesses opostos sobre um vício de comunicação do Tribunal gera uma presunção de veracidade que não pode ser ignorada.

Se o sistema de registro de notas taquigráficas foi omisso, a realidade fática descrita por ambas as partes faz nascer uma legítima expectativa procedimental. A observância desse cenário é imperativo de prudência para resguardar a validade dos atos jurisdicionais.

Sobre a necessidade de publicidade das pautas e o direito à sustentação oral, estabelece o Código de Processo Civil:

Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 :

I - no recurso de apelação;

A literalidade das normas reforça que a intimação não é mera formalidade, mas o elo necessário para a efetivação da ampla defesa. No caso vertente, a falta de intimação após a retirada de pauta impediu que os patronos, já inscritos para falar, pudessem influenciar a convicção do colegiado sobre temas complexos, como a prescrição de uma dívida de R$283.770,44 (duzentos e oitenta e três mil, setecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos) e a compensação de R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que tal omissão gera nulidade absoluta:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 935, CAPUT, E 937, CAPUT E INCISO I, DO CPC. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SE ANULAR O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL . NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO QUE DEPENDE DE INCLUSÃO EM PAUTA. NULIDADE. DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A recorrente alega que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região violou o Código de Processo Civil ao declarar a nulidade de um acórdão anterior por falta de intimação e prosseguir com o julgamento das apelações sem a devida notificação das partes, desconsiderando os prazos processuais e o direito à sustentação oral previstos nos artigos 935 e 937 do CPC . 2. O Tribunal de origem acolheu os embargos de declaração, reconhecendo a nulidade processual, e em seguida procedeu a um novo julgamento de mérito das apelações na mesma sessão, sem a devida inclusão em pauta e sem permitir a realização de sustentação oral pelas partes. 3.
A ausência de intimação adequada e a condução do julgamento na mesma sessão que acolheu os embargos de declaração configuram cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório,
levando à nulidade do julgamento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça .3. Deve-se também considerar que, até o presente momento,
os advogados da associação recorrente não puderam realizar sustentação oral ao recurso de apelação interposto.
O primeiro acórdão foi anulado devido a um erro na intimação para a pauta de julgamento, pois foram intimados advogados que não mais representavam a recorrente. No segundo julgamento, as apelações foram rejulgadas na mesma sessão que acolheu os embargos de declaração . 4. Recurso especial conhecido e provido. Anulação do rejulgamento das apelações e devolução dos autos ao Tribunal de origem. Prejudicadas as demais questões alegadas no recurso especial. (STJ - REsp: 2140962 SE 2024/0156486-4, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 03/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

A jurisprudência colacionada espelha a situação dos autos: quando a condução do feito frustra a participação oral das partes previamente habilitadas, a nulidade se impõe. No presente caso, a prudência judicial recomenda o acolhimento da tese comum às partes, em detrimento da rigidez das notas taquigráficas que se mostraram insuficientes para retratar a plenitude da sessão de adiamento.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgado relatado por esta Relatoria, reforçou a proteção ao direito à palavra:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO TEMPESTIVA .
DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO JULGAMENTO
. EMBARGOS PROVIDOS . I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que deu provimento a Agravo de Instrumento. O Embargante alega omissão no acórdão, argumentando que sua manifestação tempestiva de oposição ao julgamento virtual não foi apreciada, o que teria impossibilitado a realização da sustentação oral por seus advogados. Requer a anulação do julgamento . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de análise do requerimento tempestivo de oposição ao julgamento virtual, formulado pelo Embargante, configura nulidade do julgamento, por violação ao direito à sustentação oral e ao contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 3º, § 1º, da Resolução TJES nº 037/2024 garante à parte o direito de oposição fundamentada ao julgamento virtual, com a consequente inclusão do processo em sessão presencial, o que não foi observado no caso concreto .
A ausência de apreciação do pedido tempestivo inviabilizou a sustentação oral do advogado do Embargante, configurando cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Diante da omissão verificada, impõe-se a anulação do acórdão embargado, com determinação de novo julgamento do Agravo de Instrumento em sessão presencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e providos . Tese de julgamento: A oposição tempestiva ao julgamento virtual, nos termos da Resolução TJES nº 037/2024, impõe a inclusão do feito em sessão presencial, garantindo-se o direito à sustentação oral. A ausência de apreciação de pedido tempestivo de julgamento presencial configura nulidade, por violação ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: Resolução TJES nº 037/2024, art. 3º, § 1º . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1931097/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.08 .2021, DJe 16.08.2021; TJES, Apelação Cível 5006257-12.2023 .8.08.0014, Rel. Des . Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18.12.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5000015-50 .2021.8.08.0000, Rel . Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 21.10 .2022. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50048178620248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível. Publicado em 24/03/2025)

O precedente revela que este Tribunal não tolera o cerceamento do direito à palavra do advogado, independentemente da "etiqueta" do erro — se foi um erro no julgamento virtual ou uma falha na intimação de pauta física. A proteção à ampla defesa deve ser absoluta em qualquer modalidade de julgamento adotada.

Restando evidenciado que os litigantes foram prejudicados por um erro procedimental de comunicação deste Tribunal, a anulação do julgamento anterior é medida imperativa para restaurar a higidez do processo e garantir a primazia do julgamento justo.

Dessa forma, restando evidenciado que ambas as partes foram prejudicadas em suas garantias constitucionais por um erro procedimental de comunicação deste Tribunal, a anulação do julgamento anterior é medida de rigor para evitar nulidades futuras e garantir a primazia do julgamento justo.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE
arguida por ambas as partes para declarar nulo o v. acórdão de Id 13681131, determinando a
REINCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA
para novo julgamento, com a devida e regular intimação prévia das partes, assegurando-se o direito à sustentação oral.

Por via de consequência, declaro
PREJUDICADA
a análise das demais matérias de mérito suscitadas nos presentes aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para acolher a preliminar de nulidade arguida por ambos os embargantes.

Acompanho o relator.